Tribunal: TJPA
Processo: 0000665-93.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRETENDIDA ALTERAÃÃO DE FUNDAMENTO DA ABSOLVIÃÃO. ALEGAÃÃO DE INEXISTÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. NÃ£o existindo nos autos prova substancial, produzida sob o crivo do contraditÃ3rio de que o apelante efetivamente nÃ£o concorreu para a prÃ¡tica da conduta delitiva, correta se mostra a soluÃ§Ã£o absolutÃ3ria que concluiu pela incerteza de sua participaÃ§Ã£o no crime descrito na peÃ§a acusatÃ3ria, conforme o disposto no artigo 386, inciso VII, do CÃ3digo de Processo Penal. Assim, inviÃ¡vel a alteraÃ§Ã£o do referido fundamento legal, como pretende a defesa. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000665-93.2012.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (5ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ANGELO FERREIRA LIMA
ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não existindo nos autos prova substancial, produzida sob o crivo do contraditório de que o apelante efetivamente não concorreu para a prática da conduta delitiva, correta se mostra a solução absolutória que concluiu pela incerteza de sua participação no crime descrito na peça acusatória, conforme o disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Assim, inviável a alteração do referido fundamento legal, como pretende a defesa.
2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta e um de maio a nove de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

ANGELO FERREIRA LIMA,
por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o absolveu da prática do crime descrito no artigo 157, §2º, I e II c/c o art. 14, II, art. 329 e art. 330 todos do Código Penal.

Narra à peça acusatória que no dia 15 de janeiro de 2012, por volta das 20:00 horas, as vítimas Alexandre Monteiro dos Santos, Sérgio Augusto Santos Lobato e Helinton Ferreira Lobato, estavam retornando de uma festa, caminhando em via pública, quando foram abordados por um grupo de aproximadamente 10 pessoas, uma delas utilizando arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram os pertences pessoais das vítimas.

Nesse momento, o policial militar Abraão da Conceição Guilherme, avistou a ação do grupo e, imediatamente, efetuou um disparo para o alto, ordenando que parassem. Todavia, o apelante não obedeceu a ordem e investiu contra o policial visando desarmá-lo, ocasião em que o policial efetuou um disparo alvejando o apelante no pé, enquanto os demais membros fugiram, não sendo subtraído nada das vítimas.

Ofertada e recebida à peça acusatória e após regular instrução, o Ministério Público em alegações finais requereu a absolvição do apelante com base no art. 386, VII, do CPP. A seu turno a defesa postulou pela absolvição por falta de provas, e subsidiariamente a aplicação da pena em seu mínimo legal.

A magistrada
a quo
, acolhendo a postulação feita pelo
dominus litis
proferiu decisão absolvendo o apelante, com fulcro no art. art. 386, VII, do CPP.

Inconformado, o apelante por meio de sua defesa técnica interpôs o presente recurso de apelação em epigrafe, (fl. 334).

Em suas razões (fls. 335/338), a defesa postula pela alteração do dispositivo utilizado pelo Juízo de primeiro grau para embasar a decisão absolutória.

Sustenta, em abono a sua postulação que as provas constantes dos autos, demonstram que o apelante não cometeu o crime, até mesmo por ser deficiente físico. Com base nessa assertiva, postula pela alteração do dispositivo utilizado para absolver o apelante, devendo ser utilizado o art. 386, inciso V.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, se posicionou pelo não provimento do apelo, (fls. 340/346).

Vieram os autos distribuídos, ocasião em que fora determinado sua remessa ao parecer do
custos legis,
(fl. 352).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se naquela condição, opina pelo conhecimento e provimento do recurso tão somente para alterar o dispositivo utilizado para absolver o apelante, utilizando agora o art. 386, V do Código de Processo Penal.

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Passo a análise do pedido proposto pela defesa, isto é, a mudança dos fundamentos para a absolvição, a fim de que o apelante seja absolvido com base no inciso V do artigo 386 do Código de Processo Penal, ao argumento que não existe prova de ter o apelante praticado o fato típico descrito na denúncia. Todavia não há como acolher essa postulação, considerando a fundamentação da r. sentença foi feita de maneira escorreita.

Com efeito, a sentença de fls. 328/333 absolveu o apelante Angelo Ferreira Lima, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas para a condenação), pois entendeu a magistrada que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para a condenação, conforme de infere do trecho da sentença na parte que interessa ao deslinde da questão:
(...)
Tais argumentos significam, em palavras simples, que para reconhecer autoria e materialidade, o juiz precisa do pedido de condenação do Ministério Público. Se aquele a quem cabe acusar entende que a imputação não mais se sustenta, seja porque o fato não tem relevância penal, seja porque a tendo, não há prova convincente da sua ocorrência, não pode o juiz condenar o réu, sob pena de desvirtuar com uma tal decisão a essência do sistema acusatório.
No vertente caso, o Ministério Público requereu, em memorias escritos, a absolvição do acusado ANGELO FERREIRA LIMA, por entender que não existe prova sólida no que diz respeito a autoria. A defesa por sua vez, endossou o pedido ministerial.
O desfecho do processo não pode ser outro, nessas circunstâncias, a não ser o da absolvição do réu ANGELO FERREIRA LIMA pelo fundamento de não existir prova suficiente para condenação do acusado no crime em tela, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPPB.
Assim, pelas provas colhidas nos autos, não se pode atribuir ao acusado o delito constante nos autos, por fata de provas da autoria, por falta de provas matérias seguras e incontestáveis, não restando outra alternativa a este Juízo, senão a efetiva aplicação do princípio do in dubio pro réu,
como bem assevera o entendimento jurisprudencial a seguir:
(...)
Diante do exposto, julgo improcedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia de fls. 02-04, pelo que ABSOLVO ANGELO FERREIRA LIMA, já qualificado, com suporte no art. 386, VII, do CPPB.

Entendo que agiu com acerto a magistrada sentenciante, pois a absolvição foi decretada não em razão da ausência total provas capazes de condenar o apelante, mas em virtude de não ter sido possível ratificar em juízo as provas indiciárias que respaldaram a denúncia, considerando que as vítimas não foram ouvidas em juízo por não terem sido localizadas, tendo o RMP desistido de sua oitiva conforme manifestação à fl. 295.

Para melhor compreensão do fundamento utilizado pela magistrada singular, serem relevante às declarações prestadas pelas vítimas Alexandre Monteiro dos Santos, Sérgio Augusto Santos Lobato e Helinton Ferreira Lobato na fase extrajudicial,
in verbis
:
(...) por volta das 20:00 hs., retornava de uma festa acompanhado dos amigos (...) quando viram um grupo de jovens (cerca de dez aproximadamente) (...) anunciaram ser um assalto, em caráter de arrastão; que queriam as roupas celulares e outros objetos (...); um deles estava armado com arma de fogo, mas repentinamente ouviu um disparo de arma de fogo, as proximidades, vindo do alto, quando presenciou a chegada de apenas um militar tentando controlar os jovens assaltantes, com uma arma de fogo na mão determinando que os assaltantes encostassem numa parede e se rendesse, sendo que um deles veio para cima do policial, tentando tirar-lhe a arma das mãos quando o policial foi obrigado a fazem um disparo no pé deste assaltante, (...); os demais integrante do bando fugiram (...) o assaltante foi socorrido por uma VTR da PM (..) quando foi identificado como ANGELO FERREIRA LIMA (...). (Helinton Ferreira Lobato fl. 06/vol. I).

Esses relatos foram ratificados pelas outras duas vítimas Alexandre Monteiro dos Santos, Sérgio Augusto Santos Lobato ás fls. 08/10.

Assim, de fato, havia indícios para o oferecimento da denúncia contra o apelante, mas não foi produzida prova, dentro de regular contraditório, que autorizasse a condenação dele e, em Direito Penal, para que ocorra uma condenação é preciso certeza e segurança.

Desse modo, tenho que agiu com acerto a douta Juíza sentenciante ao absolver o apelante por falta de provas para a condenação, pois em caso de dúvida e pairando incerteza quanto à autoria do fato, fator necessário para condenação, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a consequente absolvição, conforme determina a regra esculpida no art. 386, que dispõe:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

I - estar provada a inexistência do fato;

II - não haver prova da existência do fato;

III - não constituir o fato infração penal;

IV - estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).

V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).

VI - existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).

VII - não existir prova suficiente para a condenação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
(Grifo nosso).

Ora no caso em exame, as provas colhidas sob o crivo do contraditório não foram suficientes para impor a condenação do apelante, razão de se fundamentar a absolvição no inciso VII, do artigo 386, do CPP. Ao contrário do requer a defesa, não restou provado de que não existam provas de ter o réu concorrido para a infração penal (inciso V).

Nessa seara vale reproduzir a ponderação feita pelo digno Promotor de Justiça,
in verbis
:
Válida é a distinção entre absolvição de um réu em um processo, no qual não é detectado qualquer tipo de envolvimento do mesmo no crime apurado e a absolvição amparada pelo princípio do in dubio pro reo, à luz do qual não é possível afirmar categoricamente que o acusado é inocente, mas também não é possível decretá-lo culpado por insuficiência de provas que sustentem eventual condenação.

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está em conformidade com tudo que se juntou nos autos, razão pela qual mantenho a absolvição do apelante
ANGELO FERREIRA LIMA
com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, eis que de todo o apurado observa-se que não há provas suficientes para a condenação.

Por todo o exposto, conheço do recurso, todavia nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação ao norte.

É o meu voto.
Belém, 09 de junho de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM